Tribunal: TJDFT
Processo: 0752907-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752907-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANFRINI RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO GAMA SHOPPING D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais - Inclusão de Terceiro no Polo Passivo - Obrigação Propter Rem - Agravante que já era Proprietário do Imóvel à Época do Vencimento dos Débitos - Ausência de Probabilidade do Direito - Efeito Suspensivo - Indeferimento MANFRINI RIBEIRO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, a qual indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e admitiu a inclusão do agravante no polo passivo da execução, para fins de responder pelos débitos condominiais do imóvel objeto dos autos. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo não estarem presentes tais requisitos. É firme a jurisprudência no sentido de que as despesas condominiais têm natureza propter rem. Ou seja, o débito acompanha a coisa, independentemente da pessoa titular à época da constituição da dívida (Acórdão 1788915, 0736248-49.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.). Nesse sentido, esta 8a Turma Cível possui entendimento que é possível redirecionar o cumprimento de sentença contra terceiro adquirente. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES “PROPTER REM”. ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 3. É cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da atual ocupante do imóvel, como mecanismo de garantia de preservação dos atos já praticados, contribuindo para a economia e celeridade processual. 4. Não há violação ao princípio do devido processo legal se o adquirente não tiver sido parte no processo de conhecimento, pois o contraditório será exercido na impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1788915, 0736248-49.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. POLO PASSIVO. ADQUIRENTE. CESSÃO DE DIREITO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o redirecionamento do Cumprimento de Sentença ao adquirente de direitos possessórios de imóvel, presente a cobrança de taxas condominiais, em razão da natureza propter rem da obrigação. 2. Inexiste violação ao Devido Processo Legal se o adquirente não tiver sido parte no processo de conhecimento, pois o Contraditório será exercido na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1434500, 0710933-53.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator(a) Designado(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.) Compulsando os autos, verifico que o agravante já era proprietário do imóvel em questão, o que reforça a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem, uma vez que os débitos condominiais foram constituídos enquanto titular do imóvel. Por isso, ao menos nesta cognição sumária, não encontro probabilidade do direito do agravante para justificar a concessão da tutela pretendida. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, tornem os autos conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator